Tribunal: CARF
Processo: 13603.902209/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902209/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.366 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, pela conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa analise a documentação acostada
aos autos e se pronuncie a respeito da materialidade do direito creditório da recorrente. Vencidos
os conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira que
rejeitaram a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela DRF de Belo Horizonte, fl no 87, sobre Ressarcimento de IPI,
no valor de R$ 155.400,82, requerido através do PER no 10110.37580.260510.1.1.01-0885,
referente ao 1o trimestre de 2010, que não teve crédito reconhecido. Em virtude do não
reconhecimento do crédito solicitado, não foi homologado o PER/DCOMP no
30611.02246.160610.1.3.01-8808.
O acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com os seguintes fundamentos: (a) não há vício que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902209/2012-12
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902209/2012-12

comprometa a validade do ato administrativo; (b) as PER/Dcomps citadas foram compensadas
com outros PER, que não guardam relação com o PER analisado neste processo; (c) não foram
trazidos aos autos o Livro de Registro de Apuração de IPI que comprovasse as alegações.
No entanto, verifica-se que a recorrente apresentou novos documentos em sede de
recurso voluntário, como por exemplo, o Livro de Registro de Apuração de IPI, que demonstra o
teor das informações proferidas à ocasião da Manifestação de Inconformidade, não obstante a
própria DRJ tenha demonstrado que tinha acesso a tais documentos no banco de dados da RFB.
Isso porque a recorrente alega que os documentos juntados no presente recurso
são essenciais para a solução da presente discussão, considerando que os créditos utilizados na
PER/Dcomp são suficientes para realizar a compensação e, consequentemente, extinguir a
obrigação tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
No recurso voluntário, verifica-se que a divergência apontada refere-se,
unicamente, ao saldo credor do período anterior, parcela “não ressarcível”, onde a Recorrente
aponta um valor de R$ 311.581,43 e a fiscalização um valor de R$ 207.652,13. Essa divergência
ocorre porque os valores são transportados automaticamente pelo programa gerador da
PER/Dcomp, como se depreende da Ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Entradas”.
Verifica-se que o erro se deu pelo fato de que o saldo inicial do 4o Trimestre de
2009 (R$ 311.581,43) foi composto, entre outras parcelas, por quatro pedidos de compensação
pendentes de análise (doc. 07 da manifestação de inconformidade), motivo pelo qual não foram
considerados pelo sistema PER/Dcomp.
Nesse sentido, a fiscalização efetuou a glosa dos créditos relativos ao 1o Trimestre
de 2010, tanto que na PER/Dcomp que deu origem ao despacho decisório, foi apurado o valor de
R$ 269.824,14 como saldo credor do período anterior não ressarcível, pois, da mesma forma,
deixou de considerar o crédito aproveitado pela Recorrente no valor de R$ 155.400,82 na
PER/Dcomp objeto de análise do PTA 13603.902208/2012-60.
Assim, as PER/Dcomps, como se pode depreender do comprovante da situação
extraído do site da Receita Federal do Brasil (doc. 08 da manifestação de inconformidade) foram
homologadas e por essa razão o crédito utilizado na PER/Dcomp em questão é subsistente para
efetuar a compensação pleiteada.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902209/2012-12

Por outro lado, verifica-se que agora que as PER/Dcomps foram homologadas, os
créditos declarados em PER/Dcomps podem compor a parcela não passível de ressarcimento do
saldo credor do período anterior. Nesse contexto, verifica-se que os 04 pedidos de compensação
(à época pendentes de homologação) refletiam créditos do período do 4T/2008 ao 3T/2009. Uma
vez confirmados, tais créditos podem compor o saldo do período subsequente, qual seja: o
4T/2009.
Ou seja, o equívoco reside no fato de que, apesar de ter sido reconhecida a
existência de saldo credor ressarcível no último trimestre de 2019, fora desconsidera o fato de
que o montante de R$103.929,30, relativo aos pedidos de compensação pendentes, deve compor
o saldo inicial do 4° trimestre de 2009 (R$311.581,43). Isso porque, o reconhecimento desse
valor, influenciará invariavelmente no saldo transportado para o início do 1o trimestre de 2010,
objeto da presente discussão.
No entanto, do confronto entre as informações supracitadas, bem como as
informações inseridas pela Recorrente no PER/Dcomp e os registros constantes do Raipi e das
folhas do Livro Diário, verifica-se a necessidade de diligência para análise dos documentos
acostados aos autos.
Assim, considerando que o sistema processual tributário permite a flexibilização
da norma contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar um dos
princípios mais caros do processo administrativo, qual seja, o da busca pela verdade material.
Em respeito ao Princípio da Verdade Material, o que ratifica o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entendo que o processo deva ser convertido em diligência.
Por todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa de origem verifique a documentação acostada aos autos e se pronuncie
a respeito da materialidade do direito creditório da recorrente.
Após, dar ciência a recorrente, abrindo-lhe prazo para se manifestar.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 400
DF CARF MF
Original